Tribunal: TJSP
Processo: 2160192-38.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Processo que envolve três réus presos, nove testemunhas arroladas pela

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Processo que envolve três réus presos, nove testemunhas arroladas pela acusação e a vítima sobrevivente – Circunstâncias excepcionais envolvendo o estado de pandemia da covid-19 – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.